Tribunal: TJES
Processo: 5004218-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004218-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GELSON SPASSINI
AGRAVADO: GLAUBER LOCATELLI FOLGER
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004218-55.2021.8.08.0000

Recorrente: Gelson Spassini

Recorrido: Glauber Locatelli Folger

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GELSON SPASSINI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1488592, p. 19/21) proferida pelo
Juízo da Vara Única de Rio Bananal
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO
proposta pelo Recorrente em face de
GLAUBER LOCATELLI FOLGER
, cujo
decisum
, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrido no feito de origem, revogou a medida liminar que havia sido concedido ao Recorrente assegurando-lhe a abstenção da prática de qualquer ato que impedisse ou dificultasse a utilização da sua passagem pela estrada encravada no imóvel de propriedade do Recorrido.

O Recorrente sustenta que “
o Agravado, sorrateiramente, voltou a obstruir a passagem do Agravante pela estrada que inclusive já se encontra patrolada e pronta para que este continue a efetuar a retirada de seu eucalipto
”.

Enfatiza que “
não existe outra via, nem possibilidade de edificação de nova via, em razão de impedimentos geográficos (altimetria, solo rochoso e nascente de água) para que o agravante possa escoar sua madeira de eucalipto, sem ser, por meio da via objeto dessa
demanda
”.

Destaca que “
realizou contrato verbal de extração e escoamento da madeira de eucalipto, e, cuja extração se encontrava em conclusão, ou seja, toda a madeira já está cortada, sendo o escoamento da referida madeira embargado em razão da revogação da liminar (decisão atacada), eis que, antes mesmo da intimação da revogação, o agravado, mesmo o agravante, por intermédio da pessoa contratada para a extração, estando utilizando a via, sem qualquer transtorno, constrangimento, dano, conflito, realizou o fechamento da porteira, impedindo o transporte da madeira serrada, e que, caso persista a obstrução, a madeira de eucalipto, por ser madeira branca, perecerá na propriedade, causando dano irreparável ao agravante
”.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que seja restabelecida a medida liminar que lhe havia sido concedida, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1606509, indeferindo o pedido de concessão de efeito ativo
.

Contraminuta no id. 1652814.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
GELSON SPASSINI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1488592, p. 19/21) proferida pelo
Juízo da Vara Única de Rio Bananal
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO
proposta pelo Recorrente em face de
GLAUBER LOCATELLI FOLGER
, cujo
decisum
, ao acolher os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O opostos pelo Recorrido no feito de origem, revogou a medida liminar que havia sido concedida ao Recorrente assegurando-se-lhe a abstenção da prática de qualquer ato que impedisse ou dificultasse a utilização da sua passagem pela estrada encravada no imóvel de propriedade do Recorrido.

O Recorrente sustenta que “
o Agravado, sorrateiramente, voltou a obstruir a passagem do Agravante pela estrada que inclusive já se encontra patrolada e pronta para que este continue a efetuar a retirada de seu eucalipto
”.

Enfatiza que “
não existe outra via, nem possibilidade de edificação de nova via, em razão de impedimentos geográficos (altimetria, solo rochoso e nascente de água) para que o agravante possa escoar sua madeira de eucalipto, sem ser, por meio da via objeto dessa demanda
”.

Destaca que “
realizou contrato verbal de extração e escoamento da madeira de eucalipto, e, cuja extração se encontrava em conclusão, ou seja, toda a madeira já está cortada, sendo o escoamento da referida madeira embargado em razão da revogação da liminar (decisão atacada), eis que, antes mesmo da intimação da revogação, o agravado, mesmo
o agravante, por intermédio da pessoa contratada para a extração, estando utilizando a via, sem qualquer transtorno, constrangimento, dano, conflito, realizou o fechamento da porteira, impedindo o transporte da madeira serrada, e que, caso persista a obstrução, a madeira de eucalipto, por ser madeira branca, perecerá na propriedade, causando dano irreparável ao agravante
”.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que seja restabelecida a medida liminar que lhe havia sido concedida, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1606509, indeferindo o pedido de concessão de efeito ativo
.

Contraminuta no id. 1652814.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1606509, da lavra desta Relatoria, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso concreto objeto dos autos.

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, o Recorrente propôs AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO em face do Recorrido, em cuja propriedade há uma estrada que permitiria o acesso a determinada área da propriedade do Recorrente, onde este teria plantado eucalipto. Porém, como o Recorrido estaria impedindo-o de usar tal estrada, pela qual, segundo alegado, o Recorrente sempre teria passado, estaria sendo comprometido o escoamento da madeira proveniente daquela plantação de eucalipto.

Amparado na premissa de que não teria identificado, de início, qualquer via de acesso à área onde há a plantação de eucalipto do Recorrente, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a tutela de urgência para determinar “
ao requerido, que se abstenha de praticar ato que impeça ou dificulte a utilização de passagem pelo autor, junto a passagem objeto da presente demanda, desobstruindo a passagem
”.

Na sequência, o Recorrido opôs Embargos de Declaração, sustentando, em resumo, a ausência da alegada servidão de passagem, até porque para, chegar-se à área da referida plantação de eucalipto, seria necessária a reabertura de outra estrada em que há vegetação instransponível, tanto assim que o Recorrente estaria utilizando a estrada do Recorrido exatamente para passar o maquinário para reabrir aquela estrada (id. 1488592, p. 01/06).

A despeito de oportunizado ao Recorrente manifestar-se acerca de tais aspectos, ele limitou-se a afirmar que
“o presente embargo declaratório perdeu seu objeto, uma vez que, o embargado, já realizou a manutenção da via e vem utilizando-a frequentemente para a extração da madeira de eucalipto noticiada na inicial, sem qualquer dano e ou atrito com o embargante”
(id. 1488592, p. 18).

Frente ao aludido quadro, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, revogou a tutela de urgência por considerar que
“o embargado confessa que patrolou a estrada, contradizendo o que disse, na inicial, ou seja, que a servidão já vem de anos, com manutenção necessária para sua utilização”
, concluindo que, na realidade, “
ao que parece (...) o autor busca, na verdade, facilidade, com abertura de estrada na propriedade alheia, o que entender mais seja mais conveniente
” (id. 1488592, p. 22).

Contextualizados os contornos da controvérsia dos aludidos termos, impõe-se assentar que a teor da regra inserta no
artigo 1.378, do Código Civil
, ”
a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis
”.

Nada obstante, não se pode olvidar, na linha do que proclamado pela jurisprudência, que “
conforme o teor da Súmula 415/STF: "Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
" (STJ - REsp 1642994/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).

Na hipótese dos autos, na medida em que resta incontroversa a inexistência de registro da alegada servidão de passagem, recai sobre o Recorrente, enquanto Autor da Ação de Reintegração de Posse de origem, o ônus de demonstrar que tal servidão seria aparente por ter se tornado permanente, daí a imprescindibilidade de que seja provado que sempre utilizou-se, sem óbice algum, da estrada objeto da demanda.

Sucede, contudo, que, além de inexistirem seguros elementos de prova acerca da pretérita habitualidade do uso da estrada em comento, certo é que subsiste substanciosa controvérsia se o Recorrente passou, ou não, a utilizá-la apenas recentemente para proceder a reabertura de determinado trecho na propriedade do Recorrido, com o intuito de permitir a facilitação de seu acesso a determinada área de sua propriedade onde estaria plantando eucalipto. Entretanto, como tais aspectos denotam a produção de profícua dilação probatória, tem-se por acertada a Decisão recorrida que revogou a tutela de urgência outrora concedida.

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 1º de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

No caso em apreço, nota-se que não restaram comprovados na fase embrionária da demanda os elementos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, no que se faz imprescindível a dilação probatória acerca da habitualidade do uso da estrada objeto da lide e do momento de tal utilização.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, a teor da fundamentação retroaduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA HABITUALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A teor da regra inserta no artigo 1.378, do Código Civil, ”
a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis
”.

II.
“
Conforme o teor da Súmula 415/STF: "Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
" (STJ - REsp 1642994/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).

III.

Na hipótese dos autos, na medida em que resta incontroversa a inexistência de registro da alegada servidão de passagem, recai sobre o Recorrente, enquanto Autor da Ação de Reintegração de Posse de origem, o ônus de demonstrar que tal servidão seria aparente por ter se tornado permanente, daí a imprescindibilidade de que seja provado que sempre utilizou-se, sem óbice algum, da estrada objeto da demanda.

IV.

In casu,
além de inexistirem seguros elementos de prova acerca da pretérita habitualidade do uso da estrada em comento, certo é que subsiste substanciosa controvérsia se o Recorrente passou, ou não, a utilizá-la apenas recentemente para proceder a reabertura de determinado trecho na propriedade do Recorrido, com o intuito de permitir a facilitação de seu acesso a determinada área de sua propriedade onde estaria plantando eucalipto. Entretanto, como tais aspectos denotam a produção de profícua dilação probatória, tem-se por acertada a Decisão recorrida que revogou a tutela de urgência outrora concedida.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.